Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-85.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006659-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRELLY DORNA DE ALMEIDA - CPF: 038.015.951-10 (RECORRENTE), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), RUAN CARVALHO DA ROCHA - CPF: 090.656.554-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006659-85.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MIRELLY DORNA DE ALMEIDA

Recorrido
:
RUAN CARVALHO DA ROCHA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38).

DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do
Fonaje
. Verifica-se que nos autos que o Reclamado compareceu à audiência de conciliação, no entanto não apresentou defesa. Este fato impõe a aplicação da norma prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95, de modo que
OPINO
pela
DECRETAÇÃO
de sua
REVELIA
, a qual no presente caso opera todos os seus efeitos, permitindo de pronto o julgamento antecipado da lide, haja vista a ausência de pontos controversos. Pois bem. A parte autora,
MIRELLY DORNA DE ALMEIDA
, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
RUAN CARVALHO DA ROCHA
, alegando que o réu, através de um grupo de WhatsApp, proferiu uma série de ataques e ofensas contra a sua pessoa, denegrindo sua imagem e honra, causando-lhe constrangimento e humilhação. Diante dos fatos expostos e da documentação apresentada, incluindo áudios e mensagens ofensivas enviados pelo réu no grupo de WhatsApp “CHAPAS MARTELLI”, restou demonstrado o dano moral sofrido pela autora. As ofensas, além de serem infundadas, foram feitas de maneira pública, amplificando o dano à sua honra e imagem. Conforme o art. 5º, V e X da Constituição Federal, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, assegurando-se o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso concreto, ficou evidenciado o abalo moral suportado pela autora, que teve sua reputação atingida por comentários depreciativos e difamatórios. Diante disso, entendo que é devida a reparação pelos danos morais sofridos. Além disso, considerando que o réu não contestou a ação, é cabível a condenação à obrigação de fazer, consistente na retratação pública das ofensas proferidas, nos mesmos moldes em que foram feitas, a fim de minimizar o dano causado à autora. A propósito, trago a seguinte decisão: RECURSO Nº: 1021831-38.2022.8.11.0001 RECORRENTE: MARIANA SOARES DA SILVA BARROS RECORRIDO: ARY MARCELO FERNANDES DA SILVA Data de Julgamento: 06 e 09/05/2024. súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95. EMENTA:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSA À HONRA EM GRUPO DE WHATSAPP –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1021831-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
publicado
no DJE 13/05/2024)
O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro Norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Requisitos estes presentes no caso em tela impondo, assim, dever de reparação. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. Assim, estabeleço a quantificação do dano moral em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
acrescido de correção monetária e juros legais.
III – DISPOSITIVO
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido da Requerente

para:
a) CONDENAR
o Requerido a se retratar publicamente, no mesmo grupo de WhatsAppCHAPAS MARTELLI, esclarecendo que as acusações são levianas e inverídicas;
b)CONDENAR
a Requerido ao pagamento de danos morais na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.
Luís Fernando Silva e Souza

Juiz Leigo

SENTENÇAVistos
etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.
P. I. C.
CUIABÁ, 8 de junho de 2024.
Amini Haddad CamposJuiz
(a) de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

requerendo
que o
quantum
condenatório

seja

majorado
.

3.
A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

4
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais,
visando a sua majoração,
razão pela qual a análise se restringirá a essa questão.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2
1/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e considerando que
o fato imputado a parte reclamante foi decorrente de infidelidade conjugal
,

en
tendo
que
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024